Tribunal: TJMT
Processo: 1030561-09.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030561-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REAL & REAL LTDA - EPP - CNPJ: 00.811.545/0001-88 (RECORRENTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1030561-09.2020.8.11.0001

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Real & Real LTDA - EPP

Parte Recorrida(s):
Cielo S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/10/2022

Ordem na pauta: 59

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO DE CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DAS NORMAS PROTETIVAS DO CDC – VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO – APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – PRECEDENTES DO STJ – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – PROCEDIMENTO DE
CHARGEBACK
– VENDAS NÃO PRESENCIAIS SEM DIGITAÇÃO DE SENHA – FRAUDE – VALORES ESTORNADOS PELA CREDENCIADORA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RESPONSABILIDADE DO LOJISTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação de obrigação de fazer que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais a demandante pretendia a restituição do valor de R$ 34.406,30 (trinta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e trinta centavos), concernente à quantia decorrente do prejuízo sofrido em razão de vendas realizadas com cartão de crédito, posteriormente contestadas pelo consumidor.

2.

A recorrente argumenta pela aplicabilidade das normas do CDC ao caso, sustentando que estaria em posição de vulnerabilidade face à reclamada, que, neste caso, se equipararia a uma instituição financeira, atraindo a incidência do arcabouço consumerista. No mérito, pretende a reforma da sentença, para que os pedidos sejam acolhidos.

3.

Extrai-se dos autos que a reclamante realizou a comercialização de uma série de itens via cartão de crédito, meio de pagamento utilizado por credenciamento com a ré, cuja transação foi realizada de forma não presencial e, portanto, sem exigência de senha.

4.

No entanto, houve a posterior contestação das transações pelos titulares dos cartões de crédito, que afirmam desconhecer as aludidas compras. Em razão da alegação de fraude, os valores foram estornados pela ré, no procedimento denominado
chargeback
– estorno de uma venda realizada por cartão, quando contestada pelo consumidor.

5.

A discussão posta reside em definir quem deve suportar os prejuízos decorrentes dessa reversão, se o lojista, ora autor/recorrente, ou a operadora de cartão de crédito, recorrida.

6.

Primeiramente, apesar das alegações da recorrente, entendo que andou bem o Juízo sentenciante ao aplicar a
teoria finalista à
determinação da qualidade de consumidor no caso concreto e, por isso,
interpretar que a situação dos autos não configuraria relação de consumo, rejeitando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Conforme precedentes do STJ
,
“o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)”
(EDcl no Ag 1.371.143/PR, Quarta Turma, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/4/2013), havendo espaço para a mitigação desse entendimento apenas quando comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, o que não restou suficientemente demonstrado no presente caso concreto.

8.

Quanto ao mérito, igualmente não vislumbro razões para a reforma da sentença, visto que a recorrente não logrou comprovar que adotou todas as
medidas de segurança pertinentes, mormente quanto à conferência dos dados do comprador antes de efetuar o negócio, conforme previsão em contrato para as hipóteses de compra não presencial.

9.

Como restou demonstrado nos autos, o comprador utilizou de cartões de terceiros, sendo que o estabelecimento não comprova que procedeu à suficiente verificação das informações previamente à entabulação do negócio (art. 373, I, do CPC).

10.

Em casos como o presente, o E. TJMT tem entendido que “o risco do chargeback, nas compras não presenciais, sem digitação de senha, deve ser suportado pelo lojista, na medida em que não se acurou as medidas de segurança e conferência dos dados dos compradores que utilizaram a referida forma de pagamento, antes de efetuar o negócio”
(N.U. 10100177920178110041, Terceira Câmara de Direito Privado, julg. em 03/03/2021).

11.

Em igual sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO CDC - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO/AFILIAÇÃO AO SISTEMA CIELO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - CANCELAMENTO - ESTORNO – LICITUDE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. II - A empresa autora utiliza-se dos serviços prestados pela parte ré, ora apelada, não na qualidade de consumidora (destinatária final), pois se utiliza do sistema de cartões promovido pela ré para fomentar sua própria atividade empresarial, isto é, exercendo atividade intermediária, incluindo-se na cadeia produtiva. III - Muito embora o contrato seja de adesão, a autora/recorrente teve acesso ao seu teor, tendo conhecimento das cláusulas e condições nele estabelecidas, de modo que, se sentindo prejudicada pela disposição que lhe acarreta a responsabilidade pelas ocorrências de “chargeback”, poderia ter abdicado de aderir ao sistema de filiação da Cielo e buscar outra empresa que melhor atendesse aos seus interesses. IV - Não há falar em nenhum tipo de indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da parte apelada.”
(N.U. 10525877520208110041, Segunda Câmara de Direito Privado, julg. em 20/07/2022).

12.

Por fim, considerando o ramo comercial da reclamante, mormente por se tratar de produtos de grande porte, inegável que a empresa poderia ter suspendido a entrega dos mesmos ou buscado reaver os bens, quando identificado que a transação se deu mediante fraude, minorando assim os prejuízos decorrentes do infortúnio.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022